Tribunal: TJDFT
Processo: 0727619-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727619-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II AGRAVADO: ELC PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ELC PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a ré que promova nova pavimentação, com a utilização de Tratamento Superficial Duplo - TSD, bem como inicie e conclua a construção das “bocas de lobo”, sob pena de multa diária (ID 240633073, autos 0727377-56.2025.8.07.0001). A agravante alega que: 1) as partes celebraram, em 19/08/2022, contrato de prestação de serviços, cujo objeto era a execução de pavimentação asfáltica do tipo TSD, em área total de 13.000 m2, com capa selante, drenagem superficial, canteiro central com meio-fio, sarjeta, “bocas de lobo” e instalação de 5.200 metros lineares de meio-fio; 2) após a prestação dos serviços, o pavimento começou a apresentar severas fissuras e buracos e não foram construídas as "bocas de lobo"; 3) contratou empresa especializada (Solo Forte Controle Tecnológico Ltda) para elaborar relatório técnico, no qual foi concluído que a pavimentação executada foi do tipo Tratamento Superficial Simples – TSS e não o TSD contratado, o que comprometeu a resistência da via ao tráfego e causou os defeitos precoces; 4) a decisão agravada merece reparo, pois a probabilidade do direito e o perigo de dano “encontram-se robustamente demonstrados nos autos, principalmente quando se considera a garantia da obra estabelecida em contrato e na legislação”; 5) os defeitos apresentados na pavimentação surgiram pouco tempo após a execução da obra, o que, por si só, já configura indício fortíssimo de que a obra foi mal executada ou com material inadequado; 6) a rápida deterioração da pavimentação não é compatível com uma obra realizada com a técnica e material TSD que foi contratada e paga; 7) “o parecer técnico unilateral, embora não seja uma prova pericial definitiva, serve como um forte elemento de cognição sumária para demonstrar a probabilidade do direito, especialmente quando alinhado com a garantia legal e contratual”; 8) “a probabilidade do direito, para fins de tutela antecipada, não exige prova inequívoca, mas sim um juízo de verossimilhança”; 9) a presença de buracos e fissuras em uma pavimentação nova, aliada à garantia contratual e legal, já estabelece a verossimilhança de suas alegações; e 10) o perigo de dano é evidente, pois “a demora na concessão da medida liminar não só permitirá que os danos se agravem, como também poderá resultar em acidentes com vítimas, o que seria irreparável”. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a agravada que promova nova pavimentação da avenida principal do Residencial Encanto do Lago II, com a utilização de TSD, bem como inicie e conclua a construção das "bocas de lobo, sob pena de multa diária. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 73750283). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O art. 300, § 3o, do CPC estabelece que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. É precisamente o caso dos autos. A antecipação da tutela requerida – realização de nova pavimentação – é irreversível. Ressalte-se ainda que a autora/agravante não demonstrou possuir recursos suficientes para ressarcir os danos que a ré/agravada possa vir a sofrer caso, eventualmente, a demanda seja julgada improcedente. Ademais, embora a rápida deterioração da pavimentação seja indício da falha na prestação de serviços, tal circunstância não possui a robustez necessária para evidenciar a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC. Por fim, como afirmado pelo Juiz Arilson Ramos de Araújo na decisão agravada: “A qualidade e adequação dos serviços prestados são questões nitidamente controversas e demandam, por cautela, a oitiva da requerida, a considerar que o parecer sob o id. 237320051 foi produzido unilateralmente e não possui o condão de, por si só, ensejar o deferimento da antecipação de tutela. Ademais, necessário se deslindar, da mesma forma, os ditames contratuais respectivos, a respeito. Por fim, possivelmente será necessária a realização de perícia para fins de se aferir a qualidade do asfalto e se encontra-se em harmonia com o objeto contratado, matéria, como se observa, que demanda a incursão do feito na fase instrutória.” (ID 240633073, autos originários) Assim, ao menos em cognição sumária, não há razão para reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator